Tribunal: TJDFT
Processo: 0730037-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ENUNCIADO 122 DO FONAJE). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrente em face da decisão que não conheceu do recurso interposto, pois deserto, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que há contradição relevante na decisão combatida, em face do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em contexto onde “jamais se formou contraditório efetivo”. Alega que o recurso sequer foi conhecido, tornando indevida a condenação em honorários ante a falta de atuação da parte recorrida. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar possível exclusão da condenação em honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Requer a parte recorrente o afastamento integral da condenação em honorários advocatícios fixada na decisão que não conheceu o recurso inominado por ela interposto (ID 80319868). No entanto, cumpre consignar que o não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, razão pela qual se impõe o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado n. 122 do FONAJE. Ademais, houve efetivo contraditório, conforme contrarrazões de ID 81211775. Nesse sentido os acórdãos TJDFT n. 1982013 e 2005155
5. Por outro lado, os parâmetros fixados na decisão agravada estão de acordo com o que preceitua taxativamente o art. 55 da Lei n. 9.099/95 (em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários advocatícios, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa).
6. No que concerne à finalidade de prequestionamento, cumpre anotar que não é necessário que haja a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte, bastando que a matéria tenha sido adequadamente enfrentada nas razões de decidir, com a exposição do juiz de sua compreensão sobre o tema, atendendo assim à exigência de fundamentação prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1940690, Acórdão 1940279.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Decisão mantida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 55; Enunciado FONAJE 122; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982013, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 24.3.2025; Acórdão 2005155, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 2.6.2025; Acórdão 1940690, 0715031-21.2022.8.07.0020, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024; Acórdão 1940279, 0717148-74.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024.